Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. CARTA-FIANÇA. VALOR DO DÉBITO, ACRESCIDO DE 30% (TRINTA POR CENTO). ACEITAÇÃO PELOS EXEQUENTES. DUPLA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O devedor/agravante BANCO SAFRA S/A apresentou carta-fiança no valor do débito acrescido de trinta por cento em 02/08/2024, momento anterior à realização da pesquisa Sisbajud (06/12/2024).
2. Os credores/agravados aceitaram a garantia e requereram a intimação “da seguradora para que realize o pagamento do débito atualizado”.
3. No entanto, pela decisão de ID 216684135, o juízo a quo determinou a intimação do executado para depositar o valor do débito nos autos, e não da seguradora que concedeu a garantia por meio da carta fiança, conforme requerido pelos exequentes.
4. Assim, e já que que há nos autos carta-fiança no valor do débito, acrescido de 30%, que foi aceita pelos exequentes, não é caso de manter a penhora via SISBAJUD sob pena de configurar dupla constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.